Tribunal: TJDFT
Processo: 0043515-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0043515-06.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: TOMAS &amp; MAIA RESTAURANTE LTDA - ME D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito, proposta por TOMAS E MAIA RESTAURANTE LTDA, julgou procedente o pedido da exordial para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de exigir o pagamento do ICMS incidente sobre TUSD, TFSEE e P&amp;D e demais encargos, nos termos dos pedidos feitos pelo requerente, bem como seja efetuada a restituição dos valores pagos indevidamente pelo autor em razão da incidência do ICMS sobre os componentes da tarifa de energia, conforme indicado na inicial, respeitada a prescrição quinquenal. Verifico que a matéria teve repercussão geral reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EREsp 1.163.020/RS, o REsp 1.699.851/TO e o REsp 1.692.023/MT, (Tema 986), da relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, tendo sido determinada, em 10/05/2017, a suspensão do trâmite de todos os processos em que se discute inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS. Confira-se a decisão que reconheceu a repercussão geral: RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. REsp 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgado em 22/11/2017, a Primeira Seção do STJ, DJe 15/12/2017) Com efeito, ao decidir se o imposto engloba todas as operações relativas à energia elétrica ou apenas o consumo propriamente dito, a Excelsa Corte decidirá, por conseguinte, se é legítima a incidência do ICMS sobre os componentes tarifários, como, por exemplo, a Tarifa de Uso dos Sistemas de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Use dos Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD). Portanto, determino a suspensão do feito até o julgamento definitivo do EREsp 1.163.020/RS, o REsp 1.699.851/TO e o REsp 1.692.023/MT, incluídos no Tema 986/STJ, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator [1] Proc. CNJ no 0043515-06.2016.8.07.0018. 023 - fm